Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que imputou à acusada a prática de tentativa de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia; (ii) definir se é possível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal; e (iii) determinar se deve ser afastada, nesta fase, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia, na forma do art. 413 do CPP, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prescindindo da certeza quanto à intenção homicida.

4. A jurisprudência consolidada entende que a desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, hipótese não verificada no caso, dada a presença de elementos que sustentam a versão acusatória.

5. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente ou totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, IV, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413, 414, 415, e 419.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 980.430/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/4/2025, DJEN 24/4/2025; TJDFT, Acórdão 1748993, 0731620-42.2022.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 24.8.2023, publ. 5.9.2023.